Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. O benefício da gratuidade da justiça deve ser indeferido se demonstrada a capacidade de arcar com as despesas processuais.
3. Negou-se provimento ao recurso.